Tribunal: TJSP
Processo: 3000623-42.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Embu-Guaçu - Código de Conduta Disciplinar da Guarda Civil Municipal – Pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão "menor de 45 (quarenta e cinco) anos" constante do inciso I, e dos incisos II e III do art. 15, que preveem a altura mínima necessária de 1,65m para os homens e 1,60m para as mulheres para ingresso no cargo –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Embu-Guaçu - Código de Conduta Disciplinar da Guarda Civil Municipal – Pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão "menor de 45 (quarenta e cinco) anos" constante do inciso I, e dos incisos II e III do art. 15, que preveem a altura mínima necessária de 1,65m para os homens e 1,60m para as mulheres para ingresso no cargo – Parcial procedência – É constitucional a fixação de limite etário para ingresso na Guarda Municipal, que integra o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), dadas suas atribuições – Inteligência da Súmula n. 683 do STF e do Tema n. 646 de Repercussão Geral – Jurisprudência do E. STF e deste C. Órgão Especial – Por outro lado, deve-se atribuir interpretação conforme à Constituição aos incisos II e III do art. 15 do referido Código, para estabelecer a altura mínima de 1,60m para os homens e 1,55m para as mulheres – Parâmetro previsto na Lei Federal n. 12.705/2012, entendido como razoável pela Suprema Corte – Precedentes deste C. Órgão Especial – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com modulação.